Tribunal: TCU
Processo: 001.521/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6513/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (Trinta) dias a contar desta decisão, o prazo solicitado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 4167/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 001.521/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fabio Franco (XXX.246.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.